Tribunal: TJMT
Processo: 1000320-30.2025.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 1000320-30.2025.8.11.9005
IMPETRANTE: JOSÉ ROBERTO RIBOLIS
IMPETRADO: JUÍZO DO 2a JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO QUANDO INTIMADA A PARTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança impetrado por José Roberto Ribolis contra ato do Juízo do 2o Juizado Especial de Rondonópolis, que não conheceu de Recurso Inominado interposto nos autos da Ação Indenizatória no 8012217-98.2010.8.11.0003, sob o fundamento de deserção, diante da ausência de comprovação do direito à gratuidade da justiça. O impetrante alegou que a simples declaração de hipossuficiência seria suficiente para concessão do benefício, e que juntou documentação comprobatória. O pedido liminar foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação documental da hipossuficiência financeira, quando expressamente exigida pelo juízo de origem, inviabiliza a concessão da justiça gratuita e, por conseguinte, justifica o não conhecimento do recurso inominado por deserção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O benefício da justiça gratuita pode ser requerido por simples declaração da parte, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, porém essa presunção é relativa e admite prova em sentido contrário.
4. O magistrado pode exigir prova complementar da alegada hipossuficiência quando existirem indícios que infirmem a veracidade da declaração, conforme previsão expressa do art. 99, § 2o, do CPC.
5. No caso concreto, o impetrante foi intimado para apresentar comprovação da sua condição financeira, mas deixou de cumprir integralmente a determinação judicial, apresentando apenas anotação de carteira de trabalho, desacompanhada de dados objetivos de renda e demais documentos solicitados.
6. A ausência de documentação idônea ensejou a preclusão temporal para produção da prova, nos termos do art. 223 do CPC, não sendo cabível o uso do mandado de segurança como meio para suprir essa omissão, por se tratar de matéria preclusa.
7. A via mandamental exige demonstração de direito líquido e certo, o que pressupõe a existência de prova documental inequívoca e contemporânea à impetração, o que não se verificou nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Segurança denegada.
Tese de julgamento: "1. A concessão do benefício da justiça gratuita exige, quando intimada a parte, a comprovação documental da hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento. 2. A simples declaração de pobreza não obriga o juiz quando houver indícios razoáveis em sentido contrário. 3. A ausência de comprovação da hipossuficiência dentro do prazo legal configura preclusão, não sendo possível supri-la por meio de mandado de segurança. 4. Não há direito líquido e certo quando a parte deixa de comprovar os requisitos legais no momento oportuno."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o, 100, 223 e 487, I. Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 10, XXII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.881.797/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023; Turma Recursal Única/MT, N.U 1000772-16.2020.8.11.9005, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 13.09.2022, DJE 14.09.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000320-30.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Preparo / Deserção]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO RIBOLIS - CPF: 615.566.531-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DO 2a JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORNAL O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 05.389.493/0001-17 (LITISCONSORTES), JAIME VALLER - CPF: 144.416.409-00 (LITISCONSORTES), FABIO ROGERIO DE ROCCO - CPF: 802.434.361-49 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANCA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025